Tribunal: TJES
Processo: 5011421-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011421-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: YASMIN SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO
DA DEFESA
.
INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
REVOGAÇÃO.
IM
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS. ART. 11, DO MENCIONADO DECRETO. RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, do mencionado decreto, que prevê que não será concedido o indulto correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir integralmente a pena pelo crime impeditivo do benefício. Dito isso,
in casu
, verifica-se que além da ação penal em que se requer a concessão do indulto, a reeducanda possui condenação pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, tratando-se de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida, tornando-se inviável, portanto, a concessão do indulto. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de agravo em execução interposto
por Yasmin Santos Araújo, em face da decisão proferida nos Autos da Execução nº 5011421-97.2023.8.08.0000
(evento
169.1
, constante no id. 6150723), prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
a Comarca de Colatina
, que
indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade da guia de execução referente à ação penal nº. 0004918- 46.2014.8.08.0038, com base no Decreto nº. 11.302/2022.

Irresignad
a
,
a
agravante interpôs o presente recurso
(
evento 185.1, constante no id. 6150722
),
pugnando

a reforma da decisão agravada para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto, nos termos do artigo 5º,
caput
, do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente retificação do atestado de pena.
A defesa postula, ainda,
a
concessão, em favor do recorrente,
d
a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da Lei nº 1.060/50, e
do artigo
98, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.302/2022 fez constar os requisitos para a concessão do indulto, nos seus artigos 5º, 7º, 11 e 12. Vejamos:

Art. 5º. Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

[...].

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Depreende-se, da análise dos requisitos elencados nos artigos supracitados, que não basta que o reeducando seja condenado pela prática de crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos, nos moldes do artigo 5º, do aludido decreto, uma vez que tal requisito deve ser conjugado com o artigo 11, do mesmo decreto, que prevê que
não
será concedido
o
indulto correspondente a crime não impeditivo

enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que, além da Ação Penal tombadas sob o nº 5011421-97.2023.8.08.0000, a reeducanda possui condenação na Ação Penal tombada sob o nº 0001683-34.2020.8.08.0047, pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, tratando-se de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º, inciso I, do Decreto nº 11.302/2022, cuja pena ainda não fora integralmente cumprida.

Logo, tendo em vista que a reprimenda imposta por tal crime de tráfico de drogas foi de 07 (sete) anos de reclusão, a qual ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se inviável a concessão do indulto, uma vez que, como dito, para tanto, a condenada deve cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, o que ainda não fora feito.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005691-08.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Criminal AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: GUTIERRE BARBOZA PACHECO RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO ACÓRDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONDENAÇÃO POR CRIME ABRANGIDO E VEDADO PELO DECRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse. 2.
In casu
,
o agravante foi condenado por crimes abrangidos (receptação) e vedados (homicídio e roubo com emprego de arma de fogo) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral das reprimendas referentes aos delitos vedados para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena dos delitos impeditivos, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Execução Penal 5005691-08.2023.8.08.0000; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO; Data: 31/Aug/2023).

Portanto, não tendo a reeducanda cumprido os requisitos estabelecidos no decreto presidencial, em especial aquele previsto no artigo 11,
não faz jus ao indulto.

Saliento, por sua vez, que não merece ser acolhida a alegação defensiva de que o parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022, ao dispor sobre haver “concurso com crimes a que se refere o art. 7º” diz respeito ao concurso de infrações praticadas no mesmo momento, referente aos artigos 69, 70 e 71, do Código Penal, e não ao concurso de crimes em processos distintos.

Isso porque, o
caput,
do mencionado artigo 11, prevê que, para fins do disposto no multicitado decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas
nos termos do artigo 111, do mesmo diploma legal
, o qual prevê que:

Art. 111.
Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos
, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da
soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Desse modo, depreende-se que, ao dispor sobre o concurso com crimes impeditivos à concessão do indulto, o Decreto nº 11.302/2022 faz menção à unificação das condenações diversas do reeducando, em processos distintos.

Nesse mesmo sentido fundamentou a Procuradoria de Justiça. Vejamos:

A este teor, é de se destacar que, embora o dispositivo legal alhures delimitado não disponha da melhor técnica em sua redação, não há interpretar-se o “concurso” nele referido estritamente como alguma das modalidades de concurso de crimes dispostas nos artigos 69 a 71 do Código Penal.

Isso porque a análise sistemática do Decreto nº 11.302/22, levando em conta, ainda, o histórico dos Diplomas Legais da mesma espécie, referentes aos benefícios de indulto e comutação natalinos, conduz à conclusão de que o termo em comento refere-se tão somente à presença de múltiplos éditos condenatórios penais a serem executados por determinado reeducando.

Em suma, trata-se de um concurso de condenações, e não de crimes.

Em face do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.